Tribunal: TJES
Processo: 5017012-06.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017012-06.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDMAR DE OLIVEIRA LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTE. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO HÁ COMO ANTECIPAR O RESULTADO DA AÇÃO PENAL. CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTE. DENEGADA A ORDEM. ORDEM DENEGADA.

1. DA ALEGAÇÃO DE QUE A PRISÃO VEM SENDO MANTIDA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA: A Magistrada, de forma assertiva, fundamentou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo para aplicação da lei penal, dada a informação de que o paciente é reincidente, que já havia sido beneficiado com a soltura, e voltou a delinquir, demonstrando desprezo pela lei e sua aplicação.

2. A existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas, denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedente do STJ.

3. DA ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E EVENTUAL CONDENAÇÃO: A alegação de desproporcionalidade, entre o decreto prisional preventivo, e eventual condenação, não prospera, pois, em
habeas corpus,
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiado com a substituição da pena.

4. DO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CAUTELARES: Inviável a substituição da prisão pelas cautelares do art. 319 do CPP, vez que a segregação está fundada na gravidade concreta dos delitos, a revelar que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública. Precedente do STJ.

5. ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017012-06.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDMAR DE OLIVEIRA LOPES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES
Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO - ES19939-A

VOTO

Trata-se
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
EDMAR DE OLIVEIRA LOPES.
preso e denunciado pela suposta prática do
s
crime
s
de
violência doméstica, ameaça e dano qualificado

(art
s
. 1
29, § 13
1
, 147
2
e 163,
parágrafo único,
inc. I
3
, todos do CP, na forma da Lei 11.343/06
)
,
em face de ato d
a

J
UÍZA
DE DIREITO DA
V
A
RA ÚNICA DA COMARCA DE MUQUI/ES
,
apontad
a
como autoridade coatora.

Sustenta a defesa, em síntese, que
a prisão preventiva vem sendo mantida com base em
fundamentos inidôneos.

Argumenta mais, que a
segregação é medida
desproporcional.

Requer
em sede liminar
a substituição da prisão por
medidas cautelares
do art. 319 do CPP
, pleito reiterado no mérito (Id.
10598651
).

Sobre

o
s fatos,
n
arra a denúncia que,
no dia 20/8/2024, na Fazenda do Gastão, município de Muqui/ES, o réu agrediu, ameaçou e destruiu coisa alheia móvel da residência de sua ex-companheira Sheysa dos Santos.

Na data dos fatos, a vítima estava reunida com um comprador, negociando um terreno da filha do casal, quando o réu chegou ao local, proferiu vários xingamentos, e, em meio à discussão, empurrou Sheysa, lesionando seu braço e lhe causando vários arranhões.

Apurou-se mais, que o réu bateu com seu capacete no carro da ofendida, danificando o vidro e o capô, e amassou seu celular, prejudicando o funcionamento do aparelho.

Por fim, consta que o denunciado ameaçou a ex-companheira de morte, dizendo que lhe daria um tiro no rosto.

A
Magistrad
a
, quando
da audiência de custódia
(
22/8/2024
)
,
converteu a prisão em flagrante em preventiva, amparando sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e evitar a reiteração delitiva (Id.
10598654
).

Posteriormente, em
17/9/2024
,
a
Ju
íza
de Direito,
atent
a
aos critérios da adequação e proporcionalidade
,
reapreciou e reafirmou a necessidade da prisão, consoante se constata d
o

Id.
10598652
.

Em consulta ao
s
sistema
s

Ejud,
Pje de 1º Grau,
SEEU

e
Infopen
(Id
s
.
10826985 e 10826986
)
,
constatei que
o réu
possui, além da ação penal que deu ensejo a
o
presente
habeas corpus
,
ao menos
outr
a
s
0
2
(
duas
)
condenações
pela prática de violência doméstica e ameaça, datadas do ano de 2017 (nº 0000538-49.2015.8.08.0036
e 0
000729-60.2016.8.08.0036),
e
0
3
(
três)
medida
s
protetiva
s
(nº 0000538-49.2015.8.08.0036. 0000590-11.22016.8.08.0036 e 0000359-49.2023.8.08.0032)
, pela suposta prática também de
violência doméstica
.

Tal
histórico indica que
as medidas cautelares diversas da prisão
, por ora, não se mostra
m
adequada
s
e suficiente
s
para a efetividade do processo, pois o paciente já foi beneficiado com a soltura, e
voltou a delinquir, demonstrando desprezo pela lei e sua aplicação.

A propósito,
a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é harmoniosa no sentido de que a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas, denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Nesse sentido faço referência a precdente do STJ. (STJ. AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Sexta Turma;
Relª Min. Laurita Vaz;

Julg. 14/6/2022
; DJE 21/6/2022).

A
s
sim
,
a
conclusão que se impõe é a de que
estão presentes as condições dos
arts
.
312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria)
do CPP
4
,
razão pela qual não prospera a alegação de que a prisão vem sendo mantida com base em fundamentação inidônea.

Também não
vinga
a tese de
desproporcionalidade
entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiado com a substituição.

Por fim,
quanto ao
pedido de
substituição da prisão pelas
medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP
,
tenho como indevida
tal pretensão, v
ez que a segregação
está
fundada na gravidade concreta do
s
delito
s
, a revelar que a adoção de medidas menos gravosas s
eria
insuficiente para resguardar a ordem pública, como já decidido também pelo STJ no
Ag.

R
e
g
imental
no HC n. 822.203/MG,
de
relator
ia do

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,

Quinta Turma
,
julgado em 20/6/2023
, DJe de 26/6/2023.

DISPOSITIVO
:

Com estas considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
10681582
),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

1

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
(...)

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).
(Redação anterior à Lei 14.994/2024)

2
Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

3

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:
(...)

Dano qualificado

Parágrafo único - Se o crime é cometido:

I - com violência à pessoa ou grave ameaça;
(...)

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

4

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator para denegar a ordem.